Tribunal: TCU
Processo: 034.355/2014-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não aprovação da prestação de contas da aplicação dos recursos federais repassados em convênio, cujo objetivo foi apoiar a realização do Curso de Capacitação Técnica em Classificação de Café, realizado nos municípios de Piatã/BA e Ibicoara/BA.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) em razão da não aprovação da prestação de contas da aplicação dos recursos federais repassados no âmbito do convênio 028/2005/SDC/MAPA (Siafi 523958), celebrado em 30/6/2005, com a Associação dos Cafeicultores do Município de Piatã/BA (Ascamp). ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. arquivar o presente processo, sem julgamento do mérito, por ausência de pressupostos de desenvolvimento válido e regular, com fundamento no art. 212 do RI/TCU e no art. 6o, II, c/c o art. 19 da IN/TCU 71/2012; 9.2. dar ciência desta deliberação ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, bem como aos responsáveis.